Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735640-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES AGRAVADO: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO Na petição de ID 773343959, a parte agravante apresenta pedido de reconsideração, reiterando os mesmos fundamentos do agravo de instrumento (ID 75469974), dos embargos de declaração (ID 75834067) e do agravo interno (ID 77159809). Contudo, não há fundamento suficiente para alterar a decisão de ID 75515318, que não conheceu do recurso. A alegação de impenhorabilidade já foi apresentada, somente no segundo grau de jurisdição, em mais de uma oportunidade pretérita. Conforme destacado na decisão que não conheceu do recurso, a discussão sobre a impenhorabilidade do bem imóvel está claramente alcançada pela preclusão. No AI 0725054-81.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte agravante, o pedido já não havia sido conhecido em razão da preclusão. Não satisfeita, a parte agravante apresenta o presente agravo de instrumento (e diversos recursos e pedidos incidentes) com a mesma matéria. Portanto, não há qualquer justificativa para conceder efeito suspensivo a agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso. Advirto à parte agravante que a interposição de novo recurso manifestamente protelatório ou a provocação de incidente manifestamente infundado resultará no reconhecimento de litigância de má-fé (artigo 80 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo interno. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora